Tribunal: STF
Processo: RE 76205
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NAS VENDAS DE IMÓVEIS PELOS EXTINTOS INSTITUTOS
DE APOSENTADORIA E PENSÕES. INADMISSIBILIDADE DA CONVENÇÃO, SEGUNDO
A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.